Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-51.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014976-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), DROGARIA SDR LTDA - ME - CNPJ: 24.716.771/0001-48 (AGRAVADO), MARIA EDILENE ARAUJO REZENDE - CPF: 201.699.731-15 (AGRAVADO), SANDOMAR DOS REIS REZENDE - CPF: 274.876.871-04 (AGRAVADO), MARIA EDILENE ARAUJO REZENDE - CPF: 201.699.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOMAR DOS REIS REZENDE - CPF: 274.876.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA —
DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta contra
Drogaria SDR Ltda. – ME,
Maria Edilene Araújo Rezende
e
Sandomar dos Reis Rezende
,

declarou a decadência
dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de junho e dezembro de 1999, bem como em junho de 2000
.

Assegura que “
quando o sujeito passivo não transmite a declaração, o prazo decadencial será expressamente ditado pelo artigo 173, I
”, do Código Tributário Nacional, “
onde o dies a quo terá início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador
.”.

Assevera que, “
considerando os fatos geradores que possui vencimento em 15/01/2000 e 15/07/2000 (12/1999 e 06/2000, respectivamente), e que, nos termos do artigo 173, I do Código Tributário Nacional, o prazo de 05 anos para a constituição do crédito iniciou em 01/01/2001, a Fazenda Pública Estadual teria 05 anos para fazê-lo (até final do ano de 2005). Desta forma, como se pode verificar na certidão de dívida ativa, a constituição do crédito tributário referente a estes fatos geradores se deu em 27/12/2005 (a menos de 04 dias para encerrar o prazo decadencial), de modo que não há o que se falar em decadência dos créditos subsequentes, pois a notificação foi realizada dentro do quinquídio legal
”.

Afiança que houve o parcelamento do crédito tributário, pelo que “
a homologação do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito em favor da empresa devedora
[...]
possui efeitos que impedem a executada/agravada em discutir judicialmente o mérito da dívida exequenda
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo
(Id
. 18827995).

Não há contrarrazões (Id. 79863465).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O demonstrativo de fl. 04 traz uma série de fatos geradores de ICMS relativos aos meses 06/1999, 12/1999, 06/2000 e 12/2000. Como não houve o pagamento, a Fazenda Pública precisou constituir o crédito tributário. E, segundo, a regra do art. 173, I, o Fisco possui o direito de constituir o crédito tributário no prazo quinquenal. Findo esse prazo sem tal constituição, opera-se a decadência. Ocorre que a Certidão de Dívida Ativa (fl. 03) demonstra que o crédito só foi constituído em 27/12/2005, portanto, incontestável que sobreveio, em relação aos fatos geradores de 06/1999, 12/1999 e 06/2000, a perda do direito da administração constituir o crédito em comento.

Quanto aos demais fatos geradores, não se verifica a caducidade e nem a alegada prescrição.

Nos termos expostos, declaro, de ofício, a decadência, e, portanto, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, o processo quanto ao direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário de ICMS, relativo aos fatos geradores 06/1999, 12/1999 e 06/2000, nos termos do art. 173, I, c/c art. 156, V, ambos do CTN;

22. Não havendo irresignação recursal, a Fazenda Pública deverá ter vistas dos autos para seguimento do feito, quanto ao crédito remanescente, requerendo o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo trazer a planilha de débito atualizada. [...]
(Id. 18307952, fls. 1/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos de declaração opostos. (Processo Judicial Eletrônico nº 608-14.2007.8.11.0020, Primeira Instância, Id. 60205291, fls. 129).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, descritos na
certidão de dívida ativa nº 004375/06-A:

[...] Tipo de Processo: NAI/AIIM

Nº NAI/AIIM: 19599001300101200412

Data: 20/10/2004

Nº Processo Órgão: 294/2006

Situação: em pagamento

[...]

Infração: Recolhimento do ICMS – Diferença de estimativa

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s) prazo(s) regulamentar (es), diferença de estimativa, declarada através de GIA/ICMS e constante da Conta Corrente Fiscal.

Enquadramento: Artigos 43; 78 e 82, § 1º, inciso I do RISCM aprovado pelo Decreto Estadual 1944 de 06.10.89, combinado com o art. 106, CTN.

[...]

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 27/12/2005

[...]

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes do processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado. [...]. (Primeira Instância, Id. 18306999, fls. 1/3)

É certo que, com a entrada em vigor da Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Daí decorrente, necessário verificar se houve a notificação do contribuinte acerca do auto de infração nº 19599001300101200412, uma vez que ocorre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito quando decorrido o prazo de cinco (5) anos, “
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

No caso, verifica-se que os fatos geradores mais antigos ocorreram nos meses de junho e dezembro de 1999 (Id. 18306999, fls. 3) e a constituição do crédito tributário deu-se em 20 de outubro de 2004, por meio da notificação do auto de infração – NAI nº 19599001300101200412 (Id. 18306999, fls. 1).

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete nº 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO FEITO (ART. 173, I, DO CTN).

[...]

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2011). [sem negrito no original]

Logo, não se operou a decadência, visto que o lançamento efetuado na data de 20 de outubro de 2004 (
Id. 18306999, fls. 1
) se deu antes do término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso e
determinar o prosseguimento da execução fiscal
em relação aos créditos tributários dos fatos geradores ocorridos em junho e dezembro de 1999, bem como no mês de junho de 2000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021